Tribunal: TJSP
Processo: 2045174-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM O EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045174-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante LUIS
FELIPE PEREIRA, são agravados PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS II e QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045174-37.2019.8.26.0000 - Voto no 29036 - ACM
2
Agravo de Instrumento no 2045174-37.2019.8.26.0000
Agravante: LUIS FELIPE PEREIRA
Agravados: Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II e Quatá
Gestão de Recursos Ltda
Comarca: Pederneiras
Voto no 29036
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM O EFEITO
SUSPENSIVO

NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
PARA
A
CONCESSÃO
DO
EFEITO
SUSPENSIVO
AOS
EMBARGOS INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de fls. 43/45 que, nos autos da ação de
embargos à execução recebeu o incidente para processamento
sem a concessão do efeito suspensivo.
Sustenta o agravante, em suma, que estão
presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela
recursal e que a agravada é parte ilegítima na ação de execução
de valores no montante de R$ 4.300,99, relativos aos meses de
maio a outubro de 2018 do contrato de compra e venda de lotes
celebrado com a Bem Viver Pederneiras Emp. Imob. SPE Ltda.
Discorre sobre a inexigibilidade do título e quitação do preço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045174-37.2019.8.26.0000 - Voto no 29036 - ACM
3
junto ao Grupo AF Urbanismo, por conta da notificação
recebida para o depósito dos valores e da rescisão contratual
havida entre o Grupo AF, a Quatá e a Prass, e que há má fé da
embargada na cobrança indevida e invoca o artigo 940 do
Código Civil para repetição da quantia paga. Pugna pela pela
concessão da gratuidade, da tutela recursal e, ao final, requer o
provimento do recurso.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne
condições de julgamento.
É o relatório.
Defere-se a isenção em favor do agravante para
processamento do presente recurso, devendo o pedido de
gratuidade ser renovado no juízo a quo, sob pena de supressão
de instância (Código de Processo Civil, artigo 98, § 5o).
Observa-se que se trata de embargos à execução
com pedido de concessão do efeito suspensivo (fls. 60 da
origem).
Inicialmente o recurso foi distribuído para a 35a
Câmara de Direito Privado que concedeu referido efeito a fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045174-37.2019.8.26.0000 - Voto no 29036 - ACM
4
de suspender a execução até julgamento definitivo do recurso
pelo despacho de fls. 238, não conhecendo o agravo de
instrumento e determinando a redistribuição para a Subseção
de Direito Privado I, através do V. Acórdão de fls. 241/245.
Observa-se que os argumentos do agravante
referem-se ao mérito (quitação do contrato e inexigibilidade do
título executivo judicial) e com ele deverá ser apreciado pelo
juízo a quo quando da prolação da r. sentença.
Com relação à concessão do efeito suspensivo dos
embargos à execução a regra é da ausência desse efeito,
devendo a execução prosseguir regularmente.
Nos termos do artigo 919, § 1o do Código de
Processo Civil poderá o juiz, a pedido do embargante, concedê-
lo, estando presentes os requisitos autorizadores para a sua
concessão e desde que a execução esteja garantida por penhora,
depósito ou caução.
O Termo de Quitação de fls. 34 da origem
comprova o pagamento da dívida relativa ao lote e o contrato
de fls. 35/57 o negócio jurídico entabulado entre as partes.
Ocorre que as questões relativas à cessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045174-37.2019.8.26.0000 - Voto no 29036 - ACM
5
direitos e à cobrança indevida de valores referem-se ao mérito
e não podem ser objeto de análise no presente recurso.
Não há notícia de garantia da execução por
penhora, caução ou depósito nos autos para a concessão do
efeito suspensivo (segundo requisito a ser preenchido pelo
artigo 919 do Código de Processo Civil) até a discussão final
dos embargos.
Assim, porque não preenchidos os requisitos
autorizadores para a concessão do efeito suspensivo nos termos
da legislação processual civil, revoga-se para prosseguimento
dos atos de constrição.
Diante de tais razões, a manutenção da decisão
guerreada é medida que se impõe.
Em
decorrência
do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator